Tribunal: TJDFT
Processo: 0722031-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0722031-16.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA COSTA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo Autor em face da sentença, que, com base no art. 332, inciso II, do CPC, julgou liminarmente improcedente o pedido de anulação do auto de infração. Em suas razões, o autor sustenta que, após ser abordada em operação policial, foi solicitado que soprasse um aparelho passivo de detecção de álcool; que o aparelho apenas acendeu uma luz vermelha, sem emitir qualquer extrato ou informação, e, mesmo assim, foi autuado no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro; que o ato administrativo deve ser anulado, ante a falta de notificação de autuação, pois viola a ampla defesa e o contraditório; que não foi notificado para apresentar defesa prévia, em violação ao art. 282, § 4o, do CTB e à Súmula 312/STJ, bem como aos arts. 2o e 27 da Lei 9.784/99; que o aparelho não é aprovado pelo INMETRO. Requer o provimento do recurso para que seja julgado integralmente procedente o pedido inicial. Foram recolhidas as custas iniciais e recursais. Em contrarrazões, o DER/DF alega, preliminarmente, que o recurso não deve ser conhecido nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, pois discute a notificação administrativa do autor enquanto a petição inicial fundamentou-se em descrição de sinais de embriaguez no auto de infração e verificação do etilômetro pelo INMETRO. No mérito, argumenta que já está consolidado o entendimento acerca da desnecessidade de auto de constatação para a configuração da infração prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, conforme Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais deste Tribunal de Justiça; que não se justifica a discussão sobre a verificação do etilômetro pelo INMETRO, quando todos os aparelhos usados pelo recorrido seguem rigorosamente os prazos para tanto e, ainda mais, porque a infração cometida foi a recusa do teste do etilômetro, quando o seu funcionamento regular pede a relevância; que a fixação dos honorários advocatícios deve observar a equidade ao invés do valor da causa, pois extremamente baixo. É o breve relato. DECIDO. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, compete ao relator exercer, primária e exclusivamente, o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos à turma (art. 11, XIII). O recurso interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Na petição inicial, a matéria debatida relacionava-se com a ausência de constatação e descrição de sinais de embriaguez no auto de infração e na falta de aprovação do etilômetro pelo INMETRO, o que acarretaria a nulidade do auto de infração. Já nesta seara recursal, o autor discute e falta de notificação administração para apresentar defesa prévia, o que violaria a ampla defesa e o contraditório e, por isso, justificaria a anulação do ato administrativo. Ocorre que é defeso ao recorrente inovar em grau recursal, suscitando questões que não foram deduzidas no primeiro grau de jurisdição, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição, ao princípio do contraditório e do devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, da CF/88). Dessa forma, as razões recursais apresentadas para a reforma da sentença, por serem totalmente dissociadas das apresentadas ao juízo de origem, não podem ser apreciadas pela Turma Recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 14 de maio de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora